Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711769-39.2021.8.07.0007 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DIRCE CESAR ESTEVES REPRESENTANTE LEGAL: RAUL FERNANDO ESTEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTE IDOSA. TRANSFERÊNCIA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR (TRATAMENTO HOME CARE). RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. EXCLUSÃO DE COBERTURA ÍRRITA. PLANO. PREVISÃO DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. PACIENTE. ÓBITO NO CURSO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. RATIFICAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE. EFEITOS MATERIAIS IRRADIADOS. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO E JULGAMENTO CITRA PETITA EM RAZÃO DA REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. QUALIFICAÇÃO. AGRAVAMENTO DO PADECIMENTO DA PACIENTE. RECONHECIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA POSTULAÇÃO PELO ESPÓLIO. VIABILIDADE (CC, ARTS. 12 e 943). QUANTUM. MENSURAÇÃO. PONDERAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À RÉ. MENSURAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DECORRENTE DO DANO MORAL EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO (STJ, SÚMULA 326). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Concedida tutela provisória vocacionada a assegurar a cobertura demandada que havia sido negada pela operadora do plano de saúde que beneficia a consumidora, irradiando o decidido efeitos materiais, a medida deve ser examinada ao ser resolvida a fase cognitiva, e, se o caso, corroborada, porquanto comezinho que a tutela provisória demanda solução definitiva, salvo se não implementada, não afetando essa resolução o fato de a destinatária da prestação ter vindo a óbito no curso processual, à medida em que o provimento antecipatório irradiara efeitos materiais, não incidindo em error in judicando ou prolação de julgado aquém do postulado a sentença que elucida o pedido cominatório sob essa formatação e com observância das nuanças de fato. 2. Ocorrido o óbito da autora no trânsito da ação que formulara visando a imposição de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual mantinha relacionamento de custear o tratamento que lhe fora prescrito e compensar os danos morais que sofrera em razão da indevida negativa de cobertura, conquanto impactando o passamento o pedido cominatório, pois deverá ser modulado em compasso com o alcance da cobertura demandada e efetivada, o pedido indenizatório sobeja indene e o direito correlato é transmissível ao espólio ou herdeiros da falecida, pois, conquanto derivado de direito personalíssimo, os fatos lesivos se descortinaram enquanto vivente a lesada, transmitindo-se, pois, com a herança (CC, arts. 12 e 943; CPC, art. 110). 3. Enlaçando a operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado à exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 4. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode alcançar exceções às coberturas oferecidas e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 5. Compreendendo as coberturas convencionadas o fomento do custeio de internação hospitalar e tratamento ambulatorial, a exata exegese do convencionado, ponderada a destinação e natureza do contrato, que é fomentar o custeio dos tratamentos médico-hospitalares dos quais necessita a contratante, resulta na apreensão de que alcançam o fomento de tratamento em ambiente doméstico sob a modalidade home care, pois traduz fórmula de fomento do tratamento hospitalar e/ou ambulatorial em ambiente domiciliar, devendo, se prescrita essa forma de atendimento como mais adequada às condições pessoais da destinatária enferma, ser privilegiada, pois o que deve sobrepujar é o tratamento que melhor se adéque ao beneficiário do plano de saúde de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas, que, de sua parte, não podem ser restringidas com lastro nos custos do tratamento. 6. A indevida recusa de cobertura integral do tratamento domiciliar prescrito por profissional médico especialista do qual necessitara a beneficiária por padecer de enfermidades graves e sua condição clínica não recomendar que permaneça em internação hospitalar, sendo-lhe recomendada a continuidade do tratamento em ambiente domiciliar sob a forma de home care, a par de a negativa qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à paciente angústia, desassossego, apreensão e insegurança, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara. 7. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira. 8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação, ensejando que os valores cominados a esse título na sentença, devem ser mantidos. 9. Acolhido o pedido indenizatório decorrente do dano moral, ainda que mensurada a compensação assegurada em montante inferior ao demandado, o fato não implica sucumbência parcial da parte postulante, tendo em conta que tanto o postulado quanto a fixação do montante indenizatório são permeados por critérios subjetivos, obstando que haja a qualificação da sucumbência recíproca em razão de a indenização ser fixada em montante inferior ao postulado, devendo as verbas de sucumbência serem imputadas exclusivamente à parte lesante e vencida (STJ, súmula 326). 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 188, inciso I, 478, 756, 757, 760, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, 54, § 4o da Lei 8.078/1990, e artigos 10, §§ 1o e 4o, 12 e 13, todos da Lei 9.656/1998, aduzindo que não há previsão legal ou contratual que obrigasse a recorrente à cobertura do pretendido tratamento de home care, acrescentando ser taxativo o rol da ANS. Assevera que a negativa de cobertura está no âmbito do exercício do regular do seu direito, que não lhe pode ser determinada a cobertura de risco não previsto no contrato e que não restou caracterizada conduta ilícita a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização. Indica, ainda, afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da CF. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/ DF 57.229-A (ID Num. 51679240 - Pág. 1), bem como a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome dos advogados EDNA BORGES DE MEDEIROS, OAB/DF 61.935, e NOEL FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR, OAB/DF 23.765 (ID Num. 52602406 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento consoante despacho de ID Num. 51702590 - Pág. 1. Todavia, a recorrente não cumpriu a aludida determinação juntado a comprovação do recolhimento na forma simples ID Num. 51751837 - Pág. 1. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "é deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS À DECISÃO QUE INADMITIU O APELO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 3. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 4. Conforme orientação estabelecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC - único recurso cabível -, salvo quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado, impedindo-o de interpor o agravo" (AgInt nos EAREsp n. 1.653.277/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 5.Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.303.008/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Ainda que superado referido óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, incisos I, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não mereceria curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 186, 188, inciso I, 478, 756, 757, 760, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, 54, § 4o da Lei 8.078/1990, e artigos 10, §§ 1o e 4o, 12 e 13, todos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “remanescendo incontroversa que houvera negativa indevida de cobertura, e no caso estava destinado a idosa e volvida a permitir sua desospitalização, o fato transcendera os efeitos inerentes ao inadimplemento contratual. A despeito de a negativa de cobertura indevida ter se tornado incontroversa, tanto que a apelada não recorrera, a necessidade de a falecida autora ser transferida para internação hospitalar é evidenciada pelo relatório médico que aparelhara a inicial [1]. Depurado que a indicação médica respaldava o tratamento indicado, sobretudo considerando que se tratava de pessoa com idade de 80 (oitenta) anos e portadora de Parkinson, tendo seu quadro clínico agravado em razão de parada cardíaca que sofrera, necessitando de cuidado de terceiros para desenvolver todas as suas atividades diárias, o que impedia sua sobrevivência sem assistência contínua, que lhe impunha, inclusive, risco iminente de morte se não assistida de forma adequada, o enquadramento do tratamento domiciliar às coberturas oferecidas emerge do que restara convencionado entre as partes” (ID Num. 50514408 - Pág. 7). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação pois, “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da recorrente, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/ DF 57.229-A, e dos patronos da parte recorrida EDNA BORGES DE MEDEIROS, OAB/DF 61.935, e, NOEL FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR, OAB/DF 23.765. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017